Tribunal: STF
Processo: HC 184054
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 568.658/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, V, do Código Penal. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Nefi Cordeiro, indeferiu a medida liminar. 
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a existência de ilegalidade “em razão da flagrante ausência de contemporaneidade do decreto prisional e dos fundamentos estabelecidos na decisão, pois datados da longínqua data de 23/07/2002 (data de decretação da prisão) e o mandado de prisão decorrente desta decisão cumprido apenas em 27/08/2018; ou em razão da desnecessidade da medida cautelar, frente aos argumentos inidôneos de suposta evasão do paciente ao processo, quando não há qualquer fundamento concreto que ateste essa condição, denotando uma prisão preventiva decretada de maneira automática; ou, ainda, em face do flagrante excesso de prazo sem a produção de qualquer prova, encontrando-se a instrução parada desde a sua prisão, há exatos 596 (quinhentos e noventa e seis) dias”.
    4. Prossegue a impetração para ressaltar a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), fazendo referência à Recomendação nº 62 do CNJ e afirmando que o paciente é idoso.
    5. A defesa requer que o paciente “seja imediatamente colocado em liberdade” e, subsidiariamente, “seja a prisão preventiva substituída por outra medida cautelar diversa da prisão”.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese dos autos não autoriza a superação do entendimento consolidado na Súmula 691/STF. As peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente acusado de crime cometido com violência contra a pessoa (homicídio qualificado).
    9. Ademais, as instâncias de origem, em princípio, estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão estadual:
    “[...] 
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, e teve sua prisão preventiva decretada em audiência, uma vez que não foi encontrado para a realização de sua citação, sendo a medida seria de rigor para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, o que certamente autoriza a decisão (fls. 84). 
    Na decisão proferida em 13.07.2011 (fls. 85), o MM. Juízo ‘a quo’ ainda indeferiu o pedido de liberdade provisória, por permanecerem inalterados os motivos ensejadores da custódia cautelar. Acrescentou que o delito em questão é de extrema gravidade e aquele que pratica tal conduta revela extrema periculosidade. Não bastasse isto, o paciente esteve foragido do distrito da culpa e a custódia provisória visa, agora, assegurar a ordem pública e garantir a instrução criminal, viabilizando a aplicação da lei penal. 
    Portanto, verifica-se do acostado aos autos que as mencionadas decisões de fls. 84 e 85 estão bem justificadas, pois indicados os fundamentos legais para manter a custódia cautelar do paciente, não se vislumbrando qualquer ilegalidade. 
    Insta consignar que o paciente não foi encontrado para a citação pessoal, sendo então citado por edital e, por não comparecer ao processo, foi determinada a suspensão, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (fls. 84). Esteve foragido e foi preso por outro juízo em 27.08.2018 (fls. 88), razão pela qual foi retomado o curso da ação penal (fls. 90). 
    Deste modo, fica evidente que o paciente tem se furtado à aplicação da lei penal e prejudicado a instrução criminal por sua ausência nos autos, que, até então, estavam sobrestados com relação a ele.
    […].”
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator